Tribunal: TJSP
Processo: 0213391-49.2011.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão que determinou a regularização do preparo pelo autor/embargante, cujo recurso versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência, que se pretende sejam majorados - Insurgência do interessado - Descabimento - Inteligência do disposto no art. 99, § 5o, do CPC - Possibilidade de diferimento no recolhimento das custas que foi deferida em favor do autor, direito pessoal

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão que determinou a regularização do preparo pelo autor/embargante, cujo recurso versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência, que se pretende sejam majorados - Insurgência do interessado - Descabimento - Inteligência do disposto no art. 99, § 5o, do CPC - Possibilidade de diferimento no recolhimento das custas que foi deferida em favor do autor, direito pessoal dele, e não para o seu representante judicial, o verdadeiro interessado na matéria recursal - Decisão mantida - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0213391-49.2011.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ENNIO GUERIN, é agravado BIANCO & SAVINO AUTO PEÇAS LTDA
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2019/30812
Agravo Interno Cível No 0213391-49.2011.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Og Cristian Mantuan
Agravante: Ennio Guerin
Agravado: Bianco & Savino Auto Peças Ltda (Massa Falida)
AGRAVO INTERNO - Decisão que determinou a
regularização do preparo pelo autor/embargante, cujo
recurso versa exclusivamente sobre os honorários de
sucumbência, que se pretende sejam majorados -
Insurgência do interessado - Descabimento - Inteligência
do disposto no art. 99, § 5o, do CPC - Possibilidade de
diferimento no recolhimento das custas que foi deferida em
favor do autor, direito pessoal dele, e não para o seu
representante judicial, o verdadeiro interessado na matéria
recursal - Decisão mantida - AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Agravo interno tirado da decisão de fls. 446/447,
que determinou a regularização do preparo recursal pelo
autor/embargante, que versa exclusivamente sobre os honorários de
sucumbência, que pretende ver majorados.
Sustenta o agravante que foi concedido o benefício
do diferimento do pagamento das custas ao final do processo, por
acórdão proferido "sob a égide do antigo Código de Processo Civil,
devendo ser respeitado o ato já ocorrido, sob pena de infringência ao
artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal estabelece que a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada." (sic - fls. 451).
Menciona que ainda não vigia o art. 99, § 5o, do
atual Código de Processo Civil, e que a decisão recorrida destoa do
entendimento do STJ, que reconhece "que a parte possui legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concorrente para apelar de sentença na parte referente a honorários
sucumbenciais, muito embora constitua direito autônomo do advogado,
não podendo ser determinado o recolhimento de custas, quando há
concessão dos benefícios concedidos para pagamento de custas a
final." (sic - fls. 453/454).
Pleiteia, ao final, pelo provimento do recurso.
Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de
Processo Civil, concedi prazo para o agravado se manifestar (fls. 467),
com apresentação de contraminuta às fls. 475/479.
Nova conclusão, após tramitação, em 10/07/2019
(fls. 480).
É o Relatório.
O agravo interno não merece provimento.
As razões recursais deduzidas com este agravo
interno não demovem este Relator de seu convencimento, que, por tal
razão, limita-se a reiterá-lo neste ensejo, submetendo-o ao Colegiado,
de forma a se evitar desnecessárias redundâncias:
"Fls. 358/361: O recurso interposto pelo autor visa somente a
majoração dos honorários de sucumbência fixados na
sentença, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Nos termos do art. 99, § 5o, do novel diploma legal, "o
recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários
de sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio
advogado demonstrar que tem direito à gratuidade", e tal
dispositivo se aplica ao caso.
O apelo versa exclusivamente sobre honorários de
sucumbência que, segundo o recorrente, deveriam ser
majorados.
Assim, o recurso, em tese, só beneficiará o procurador do
embargante e não a ele.
Outrossim, a possibilidade de diferimento no recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas processuais só foi deferida em favor do autor (fls.
183/187), direito pessoal dele, não para o seu representante
judicial.
Desta forma, forçoso o recolhimento do preparo para a
análise do mérito do recurso, cujo pagamento deverá ser
comprovado no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007,
§ 2o, do Código de Processo Civil1.
Vencido o prazo: i) com recolhimento, tornem conclusos para
apreciação
da
apelação;
ii)
sem
o
recolhimento/comprovação, deverá a Serventia certificar o
fato, também tornando concluso para reconhecimento da
deserção pelo Relator.
Intime-se."
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
MIGUEL BRANDI
Relator
1 "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção. (...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção
se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5(cinco) dias."